Tribunal: CARF
Processo: 10805.904198/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.904198/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.819 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2023
Recorrente
VIGEL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.818, de 16 de outubro de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10805.904197/2012-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente para
reverter o indeferimento do pedido de ressarcimento e não homologar a compensação declarada.
Conforme a decisão recorrida, o instituto da homologação tácita não é aplicável, visto que o
despacho decisório com ciência ao contribuinte ocorreu dentro do prazo de 5 (cinco) anos, e no
mérito não houve comprovação da origem do pretenso crédito alegado.
Nas razões do recurso, a Recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição, com
a extinção do crédito em questão, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.904198/2012-32
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.819 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.904198/2012-32

Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro
do prazo de 30 (trinta) dias.
Como
mencionado
anteriormente,
a
Recorrente
pleiteia
o
reconhecimento da prescrição e a extinção do crédito tributário, nos
termos do artigo 174 do CTN. Alega também o dever da administração
pública de observar a Súmula Vinculante no 08 do STF, que declarou
inconstitucionais os parágrafos únicos do artigo 5o do Decreto-Lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam da prescrição e
decadência de crédito tributário. Não houve questionamento contra os
fundamentos da decisão recorrida, que afastou o instituto da
homologação tácita e a ausência de provas para comprovar a origem do
crédito.
Pois bem.
Em primeiro lugar, é importante destacar que o presente processo não
trata da constituição do crédito tributário por meio de lançamento, o qual
está sujeito ao prazo prescricional estabelecido no artigo 173 do CTN. O
presente processo, ao contrário do entendimento equivocado da
Recorrente, refere-se à análise do crédito apurado e utilizado pela
contribuinte, objeto do PER/DCOMP, sujeitando-se ao prazo previsto no
art. 74 da Lei 9.430, de 1996, e na Instrução Normativa RFB no 1.300, de
2012 (a mesma regra consta da IN anterior e da atual, IN RFB no 1.717,
de 2017):
Lei 9.430, de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012:
Art. 44.
(...)
§ 2o. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.819 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.904198/2012-32

Considerando que a DCOMP no 32401.64412.211207.1.3.10-4448 foi
transmitida em 21/12/2007 e que a ciência do Despacho Decisório que não a
homologou ocorreu em 14/11/2012, não se configurou a homologação tácita
da compensação declarada. Isso porque a Recorrente tomou ciência do
Despacho Decisório antes de completar 5 anos a partir do envio da DCOMP.
Nesse contexto, não cabe falar em prescrição para lançamento do crédito
tributário, pois essa questão não se aplica ao presente caso, tampouco em
homologação tácita, visto que os atos realizados ocorreram dentro do prazo
de 5 (cinco) anos.
Além disso, a Súmula Vinculante no 08 do STF, que declarou a
inconstitucionalidade dos parágrafos únicos do artigo 5o do Decreto-Lei
1569/77 e dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, não se aplica ao presente
caso, pois essas normas não estão relacionadas ao crédito em análise. O
primeiro dispositivo legal trata da não cobrança de débito tributário em valor
ínfimo, enquanto o segundo se refere à seguridade social, questão distinta do
crédito de PIS/COFINS.
Por fim, é importante observar que a Recorrente não contestou a decisão que
negou seu direito devido à falta de comprovação da origem do crédito,
tornando-se, assim, definitiva a decisão recorrida nesse ponto, de acordo
com o parágrafo único do artigo 42 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É assim que voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 68
DF CARF MF
Original